Tribunal: TJES
Processo: 0015097-54.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015097-54.2013.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE ROMILDO PEREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO - TEMA 608, DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS (TEMA 191, DO STF) E A FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1
. -

Na
análise da prescrição deve
ser observada a decisão do
Tema 608, do e. STF, no qual ficou estabelecido que

“Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco [anos] para as ações ajuizadas [após] aquele pronunciamento (13/11/2014). 2. Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014)”
(
Apelação cível n.
0044586-76.2008.8.08.0024,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Tel
ê
maco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
27-01-2020,
data da publicação no Diário:
07-02-2020).

2. -

Afastada a prescrição quinquenal alegada pelo apelante, uma vez que
a
ação foi proposta
em
3
0
-
08
-201
3

e
os contratos de tra
balho temporários
foram
firmados entre as partes no período de 15-05-2002 a 31-08-2011.

3
. -
O excelso Supremo Tribunal Federal assentou em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral que “É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário” (RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012,
repercussão geral - mérito
DJe-040
divulgado em
28-02-2013
publicado em
01-03-2013
ement
a
vol
-02679-01 PP-00068).

4
-
Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pel
o
contratad
o
tem caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal pacto, não há falar em
temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público,
sendo, portanto, nulo o contrato.

5
.
-
E
ste egrégio Tribunal de Justiça já
enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e
de

13º (
décimo terceiro
)

salário, em cujo precedente assentou que
“ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II)
Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).
(...)
”(TJES – A
pelação
C
ível

n.
0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho,
data do julgamento:
12-04-2022,
data da publicação no Diário:
24-05-2022).

6. - No caso,
não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13
º
(
décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença,
porquanto
comprovado

o
desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública,
cuja situação se amolda ao
referido Tema
551,
do STF
.

7
. - Recurso
do
M
unicípio
desprovido.
Remessa necessária julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar a remessa prejudicada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0015097-54.2013.8.08.0012.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
.

APELA
D
O:
JOSÉ ROMILDO PEREIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O Município de Cariacica

interp
ôs

recurso de
apelaç
ão
em face da respeitável sentença de fls.
39-49 (
volume 2,
dos aut
os digitalizados
)
,
proferida
pelo
ilustre
Ju
i
z

de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Municipal
d
e
Cariacica, Comarca da Capital,
nos autos da “
ação
de cobrança
” ajuizada contra ele por José Romildo Pereira,
que

julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s deduzidos
na petição inicial para: 1) “RECONHECER a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 15/05/2002 a 31/08/2011 (fls. 24 e 60), CONDENANDO o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período”,
fixando “
que o valor a ser pago será apurado em fase de liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação do ente público, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública”;
2) “
CONDENAR o Réu ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional, devidos pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal”,
devendo “
incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação, observados os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como, na Emenda Constitucional n.º 113/2021”;
e 3)
condenar “
as partes ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios; porém, em razão da iliquidez da sentença, a definição do percentual será feita posteriormente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme art. 85, §4º, II, do CPC”.

Nas
razões recursais
(
id. 6999507
) o apelante
aleg
ou
, em síntese, que: 1)
deve ser afastada a “aplicação da prescrição
trintenal, reconhecendo-se e declarando-se a validade da prescrição na forma do Decreto
20.910/32” (fl. 06)
; 2) “não há que se falar na existência de parcelas que não sejam referentes aos dias efetivamente trabalhados, devendo ser afastada a pretensão atinente às férias + 1/3 e 13º salário, especialmente considerando que o Autor foi contratado sob a modalidade específica autorizada pela Constituição”
(fl. 06)
;
3)
no caso é
“devido à autora apenas o pagamento dos dias trabalhados, o que já ocorreu, e o FGTS, na forma do entendimento sedimentado pelo Excelso Pretório, nos autos”
(fl. 9); 4) “a nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para a autora, inclusive porque na hipótese não se aplica a isonomia (diante da nulidade do vínculo” (fl.
9
).

Contrarrazões
apresentadas pel
o
r
éu no id. 6999511
.

Subiram os autos a este egrégio Tribunal de Justiça também
por remessa necessária
.

Primeiramente,
quanto
à temática da prescrição, tenho que
as proposições
do Município
não merecem guarida
.

Isto porque
este egrégio Tribunal de Justiça
, em respeitável precedente, já assentou
posicionamento acerca da modulação do prazo de prescrição
seguindo a aplicação da decisão d
o Tema n. 608, do excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do seguinte excerto
:

“
Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608)
restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco
[anos]
para as ações ajuizadas
[após]
aquele pronunciamento (13/11/2014)
. 2.
Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado
o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014)
.
3. No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição. 4. Recurso provido (
Apelação cível n.
0044586-76.2008.8.08.0024,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Tel
ê
maco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
27-01-2020,
data da publicação no Diário:
07-02-2020). Meu, o destaque em negrito.

No caso, a
ação foi proposta
em
3
0
-
08
-201
3
(fl.
0
2)
e
os contratos de tra
balho temporários
foram
firmados entre as partes no período de 15-05-2002 a 31-08-2011 (fls. 24 e 60).

Logo,

não se
aplica
o
prazo de 5 (cinco) anos contado

após
13-11-2014, quando o
correu o julgamento do mérito da
repercussão geral consubstanciada sob o Tema 608,
mas s
im
o prazo de 30 (trinta) anos contado do termo inicial - que
retrata
o primeiro dos contratos firmado
s
no ano de 2002,
de modo que não se pode reconhecer
a prescrição trintenária
porque
não atingido
tal lapso
, porque ajuizada a ação no ano de 2013.

Nesse contexto, rejeito a alegação de prescrição quinquenal suscitada pelo recorrente.

No que se refere
ao segundo ponto do recurso, a nulidade da contratação temporária
com base n
o
artigo 37,
inciso
II, da Constituição Federal,
encontra-se correta, pois referido dispositivo
estabelece
como
regra
para
investidura em cargo ou emprego público
a
aprovação prévia em concurso público de provas ou
de
provas e títulos,
sendo exceções
a tal regra a
nomeação para
o exercício de
cargo em comissão
(CF, art. 37, II, parte final)

e a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

Nos
termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a
contratação temporári
a

deve ser
(
1
)
definida em lei;
(
2
)
por tempo determinado,
(
3
)
para atender à necessidade temporária;
e (
4)
ser de
excepcional interesse público.

Quanto à necessidade temporária e
excepcional
interesse público, a
eminente
Ministra Cármen
Lúcia
no julgamento da ADI 3.116/AP
1
, citando Diógenes Gasparini, destacou que:

Por necessidade temporária entende-se a qualificada por sua transitoriedade; a que não é permanente; aquela que se sabe ter um fim próximo. Em suma, a que é passageira [...] A necessidade a ser atendida, além de ser temporária, há de ser de excepcional interesse público. Este não há de ser relevantíssimo, mas tão só revelador de uma situação de exceção, de excepcionalidade, que pode ou não estar ligado à imperiosidade de um atendimento urgente para legitimar a contratação... (Direito Administrativo, 12ª. ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 161).

Diante de tais considerações, tenho que a
respeitável sentença
adotou

premissa correta acerca d
o reconhecimento da
nulidade
dos contratos administrativos
temporários
questionados pelo autor
,
porquanto se fizeram
reiterada
s
prorroga
ções sem o requisito da excepcionalidade legal, valendo destacar a seguinte fundamentação

que coteja toda a relação jurídica narrada no processo
(fls. 4
3-4
):

“[
...]

Superada tal questão, a partir dos documentos carreados aos autos, verifico que o Requerente celebrou com o Requerido diversos contratos temporários, com renovações sucessivas, e sob regime de designação temporária, pelo período de 10/09/1997 a 30/12/1997 e 15/05/2002 a 31/08/2011 (fls. 24 e 60), inicialmente para o cargo de auxiliar de serviços de limpeza, e, após, para o cargo de gari.

Nesse ponto, registro que tais cargos, cujas funções são semelhantes, são de caráter permanente, não sendo possível a ocupação por meio de designação temporária, sem justificativa, e por um longo lapso temporal, circunstância que, somada à constatação das sucessivas contratações, descaracteriza, a meu ver, a ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’, requisito autorizador das contratações temporárias, nos termos do art. 37, IX, da CF.

Ade
m
ais, verifico que tanto a Lei Complementar Municipal n.
º

0
1/94 quanto a Lei Municipal n.
º
762/2010 preveem a possibilidade de contratação temporária por um prazo curto de tempo, sendo vedada a prorrogação por um lapso temporal extenso.

No presente caso, as prorrogações dos contratos de designação temporária sob análise superaram, e muito, o lapso temporal autorizado pelas mencionadas leis.

Contudo, tal conclusão só
alcança os contratos celebrados a partir de 15/05/2002 (fl. 24), momento em que tiveram início as sucessivas e reiteradas contratações do Autor
.

Com efeito, em virtude da ausência de temporariedade e excepcionalidade dos contratos de trabalho temporário firmados entre as partes no período de 15/05/2002 a 31/08/2011 (fls. 24 e 60), entendo que a anulação deles é medida que se impõe, vez que deveria ter ocorrido seleção por meio de concurso público.

A corroborar o entendimento acima explicitado, tem-se
acórdão proferido pelo c. STJ, que colaciono a seguir:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ILEGALIDADE. FGTS. DIREITO. 1. Esta Corte modificou sua jurisprudência para acompanhar o posicionamento do STF, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28/2/2013), entendeu serem ‘extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato’ [...] (STJ - AgInt no REsp; 1633034 MG 2016/0275552-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018)

[...].
”

Malgrado não modificada a natureza da contratação resultante do vínculo temporário, levando em consideração
o
que prevê
o artigo 19-A, da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990,
é
devid
o
ao
trabalhador

nos contratos declarados nulos os depósitos relativos a
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
.

O excelso Supremo Tribunal Federal assentou em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 191) que “É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário” (RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, repercussão geral - mérito DJe-040 divulgado em 28-02-2013 publicado em 01-03-2013 ementa vol-02679-01 PP-00068).

Convém esclarecer
ainda
que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS quando declarada a nulidade do contrato temporário está pacificado nesta egrégia Corte diante da decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência n. 0001651-95.2008.8.08.0064
(Órgão julgador: Tribunal Pleno,
data do julgamento:
09-04-2015,
data da publicação no Diário:
27-04-2015).

Outrossim, n
os termos da S
úmula n. 22
deste egrégio Tribunal de Justiça
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com
a
administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.
Também de acordo com a jurisprudência do egrégio Tribunal
,
“Os valores devidos deve
m
ser depositados diretamente na conta dos trabalhadores, e não em conta vinculada do FGTS, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Súmula nº 22)” (Ap
elação n.
0027700-55.2015.8.08.0024,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento:
03-09-2018,
data da publicação no Diário:
12-09-2018).
No mesmo sentido: A
gravo interno na apelação n.
0003211-02.2011.8.08.0021,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. então substituto Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento:
25-02-2013,
data da publicação no Diário:
06-03-2013
).

Ademais
, este egrégio Tribunal de Justiça também já
enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e
de

13º (
décimo terceiro
)

salário, em cujo precedente assentou que
“ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II)
Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).
(...)
”(TJES – A
pelação
C
ível

n.
0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho,
data do julgamento:
12-04-2022,
data da publicação no Diário:
24-05-2022).

Diante de tais considerações
,
não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13
º
(
décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na respeitável sentença,
porquanto
comprovado

o
desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública,
cuja situação se amolda ao
referido Tema
551,
do STF
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto e
quanto à
majoração dos honorários
a fixação relativa
a fase recursal
fica
para
quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, e § 11, do CPC.

J
ulgo prejudicada
a remessa necessária.

É
como voto.

1
ADI
n.
3116, Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2011,
p.
23-05-2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.